Tribunal: TJDFT
Processo: 0742018-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0742018-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas corpus, com pedido de liminar (ID 31704929), impetrado por Jurandir Soares de Carvalho Júnior, em favor de Osnair Barbosa da Silva e Leandro Aparecido Lopes de Moura, contra ato do Juízo do Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, que manteve a prisão preventiva dos pacientes, face a suposta prática do crime previsto no artigo art. 2o da Lei 12.850/2013. O Impetrante noticia que, os pacientes foram presos em decorrência da Operação Rosso Corsa e denunciados pela prática, em tese, de crime de organização criminosa. Argumenta que, após a audiência de instrução, realizou-se os pedidos de revogação de prisão preventiva c/c com medidas cautelares diversas da prisão, e o douto juízo de piso indeferiu o pedido dos pacientes, desde o dia 30/03/2021, há mais de 246 (duzentos e quarenta e seis) dias, eles se encontram reclusos, sem que a defesa desse causa ao excesso de prazo. Relata que as testemunhas já foram ouvidas, todos os réus já foram interrogados. Porém, na fase de diligência, ou seja, na fase do artigo 402 do CPP, o Ministério Público requereu várias diligências que foram deferidas pela autoridade coatora e que já faz mais de 04 (quatro) meses que o processo está parado aguardando as diligências requeridas pelo Ministério Público. Requerer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. A liminar foi indeferida (ID 31704545). Informações prestada pelo Juízo de origem (ID 31860923). A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 31949269), manifesta-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem. O processo foi encaminhado para julgameto em mesa. A Defesa peticiona pela desistência do Habeas Corpus, uma vez que a autoridade coatora revogou a prisão preventiva dos pacientes (ID 32590529). É o relatório. Compulsando os autos de no 0000069-98.2021.8.07.0010, verifica-se que na data de 10.02.2022 existe a informação acerca da revogação do decreto prisional e a consequente concessão da liberdade aos pacientes. Assim, conclui-se que o presente habeas corpus está prejudicado, tendo em vista que o objetivo pretendido já foi alcançado. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. Retire-se o processo da pauta de julgamento. INTIMEM-SE. Após as comunicações de praxe e o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2022 13:17:47. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator